Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715197-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2022 11:55:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador